Tribunal: TJPA
Processo: 0814976-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814976-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0814976-75.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO, OAB-PA N.º 13.378; MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, OAB-PA N.º 12.024.

PACIENTE: HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA.

Processo originário n.º 0800429-81.2023.8.14.0059.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. MANEJO DO HC EM CONCOMITANCIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE E, NA SUA, EXTENSÃO DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus em que se pretende à revogação da prisão preventiva. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a custódia do paciente e alegada ilegalidade da busca domiciliar sem ordem judicial e fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea; (ii) examinar a legalidade da busca domiciliar à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em fatos específicos que demonstrem a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou elementos objetivos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a maneira de execução do delito e a reincidência específica do paciente.

5.

O juízo singular reafirmou, na sentença condenatória, a necessidade da custódia com base nos mesmos fundamentos fáticos ressaltando o risco à ordem pública e a periculosidade concreta do agente.

6.

A jurisprudência do STF admite a custódia cautelar como medida legítima quando lastreada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta delituosa e sua manutenção, ao longo da persecução penal, na ausência de alteração fática relevante justificam a negativa de apelação em liberdade.

7.

A alegada ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado e sem fundadas razões concomitante com mesmo pedido em apelação, ofende o princípio da unirrecorribilidade.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida, em parte, e na sua extensão denegada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 302, 311, 312, 317 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017, DJe 26.10.2017; STJ, HC nº 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 07.11.2018; TJPA, HC Criminal nº 0812620-49.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO
, qualificado nos autos, sentenciado e condenado em 22/09/2023 (ID 21962675), pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
do Código Penal, e art. 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006 (Receptação e Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Soure
-PA.

Alega, fundamentalmente,
constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, sendo genérica e padronizada; ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado e sem fundadas razões.

Nesse contexto, se requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto preventivo até o julgamento do mérito do presente
writ.
No mérito, que seja revogada a prisão preventiva.

No ID 22029595, a liminar foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 22104782.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22334514).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, visando a revogação da prisão do coato, em face do
constrangimento ilegal, alegando
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a sua custódia cautelar, além de asseverar a ilegalidade da prisão em flagrante.

Em relação aos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do coato,
como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, ancorado na seguinte motivação
,
nos pontos de interesse (ID 21962675):

(...). 6- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

O réu Heberth Guilherme Maciel Nonato encontra-se recolhido cautelarmente, devendo assim permanecer para apelar, visto que hígidos os requisitos que determinaram sua segregação cautelar, especialmente agora havendo juízo de mérito reprovador de sua conduta. Além disso, se trata de acusado reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, a evidenciar que em liberdade coloca em risco todo o corpo social, representando risco à ordem pública. (...).

Para fins de melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que homologou a prisão em flagrante delito, convertendo-a em prisão preventiva, no ponto que se revela pertinente à análise da presente impetração (ID 21962677):

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO

O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante delito de HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO e JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, no dia 27/03/2023, por infringência aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (...). É o relatório. Decido. A análise dos elementos encartados nos presentes autos de prisão em flagrante demonstra que a prisão foi legal, tendo o procedimento guardado observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que lhe possam opor. (...). Ainda, consta dos autos que os acusados foram detidos pelos policiais durante o cometimento do crime de tráfico, quando tentava ocultar uma bolsa com certa quantidade de droga. Assim, é evidente o estado de flagrância dos acusados, nos exatos termos do art. 302, IV, do CPP. (...). De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado Hebert foi abordado pela polícia em sua residência em razão de um crime de receptação de um Celular que teria ocorrido no dia anterior, quando foi presenciado pelos policiais o momento em que passou uma bolsa a outra flagranteada que jogou no matagal próximo a residência, na tentativa de se livrar da droga que lá estava. Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos flagranteados evidencia a prova da existência do crime. Igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que o indiciado foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, posto que os investigados em liberdade oferecem riscos à coletividade e aos próprios filhos menores que alegam ter, já que expostos a tal prática realizada na própria residência da família. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO). Ademais, o indiciado Heberth Guilherme Maciel Nonato é reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, tanto que teve em 15/02/2023 sua pena extinta nos autos de n 0027675-73.2016.8.14.0401, a evidenciar que é contumaz na prática do crime. Nesse ponto, não prospera o pedido da defesa de que tal condenação não seja levada em consideração por já ter sido extinta, uma vez que para efeito de reincidência, somente não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a cinco anos, o que não ocorreu na hipótese. Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO e JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da fundamentação.

Analisando as decisões atacadas
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva e, posteriormente, foi mantida na sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se fazer imprescindível como garantia da ordem pública, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, o paciente revela, suposta
dedicação ao tráfico de drogas nesta comarca da capital.

A garantia da ordem pública, objetiva evitar que o paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017).

Desse modo, incabível a alegada ausência de requisitos para a custódia cautelar imposta, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autorias, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, representado pela gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, como se verifica na decisão vergastada.

De modo que clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva, não existindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

De tal monta devidamente motivado o decreto preventivo, reafirmado em sentença condenatória, sem olvidar que seria uma incongruência conceder liberdade ao paciente, nesse momento processual, considerando que permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado da Superior Corte de Justiça e desta egrégia Corte Estadual:

STJ,
HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018;

TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator: Raimundo Holanda Reis – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021.

Assim, diferentemente do que sustenta o impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, tampouco no indeferimento ao pedido de recorrer, em liberdade, da sentença condenatória
.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
NÃO CONHECIMENTO.OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE CONFIGURADA.

A impetração sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado e sem fundadas razões.

Verifico que a questão envolvendo as apontadas ilegalidades da busca domiciliar, sem ordem judicial, e sem fundadas razões, são temas objeto do Recurso de Apelação em tramite consoante consulta ao PJE, – Processo 0800429- 81.2023.8.14.0059, meio impugnativo dotado de amplo efeito devolutivo, ou seja, abrangência cognitiva mais ampla que a presente via estreita do Habeas Corpus.

De tal modo, impossível a impetração de Habeas Corpus em concomitância com a interposição de Recurso de Apelação, principalmente quando apresentam as mesmas razões de pedir, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018).

(AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022;

Processo nº. 08066875620248140000 19968109/ TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal);

Processo nº 081025898.2025.8.14.0000/ TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL: Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIA, Data de Julgamento: 30/06/2025, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Por esses motivos
, conheço em parte do Habeas Corpus e, na extensão, o denego, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/07/2025